Tribunal: TJSP
Processo: 2295803-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Imissão na posse Pretensão de que seja entregue as chaves do imóvel, bem como seja ele desocupado pelo agravado. "Decisão" que postergou a análise da tutela de urgência para após o contraditório. Ausência de conteúdo decisório. Irrecorribilidade de despachos (art. 1.001, CPC). Recurso inadmissível. Aplicação do art. 932, III, CPC. Precedente. RECURSO NÃO CONHECIDO.